Tribunal: CARF
Processo: 10183.900442/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900442/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.312 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
TERMINAL ITIQUIRA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A
RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 802.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
2 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900442/2017-67
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 04304.46309.011012.1.2.02-2083
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o Trimestre de 2011
(01.10.2011 a 31.12.2011) no valor de R$ 116.575,40 (cento e dezesseis mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e quarenta centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 36), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 116.575,40 (cento e dezesseis mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e quarenta centavos), nada reconheceu, de forma que não restaram
homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 03/05), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que o saldo negativo foi devidamente constituído na DIPJ/2012, do AC
2011, devidamente transmitida;
(ii)
argumenta que o saldo negativo tem origem na dedução de IRRF,
conforme ficha 14A e 57;
(iii)
que o IRRF foi recolhido pela empresa SEARA, por meio de Per/Dcomp,
conforme cópia anexada e declaração da referida empresa confirmando
que tal retenção compõe o seu recolhimento total no valor de R$
132.775,54.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 14 de julho de 2022, a 10a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
no 106-022.726 (e-fls. 64/68), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Interessada não apresenta nenhum esclarecimento sobre os rendimentos
sobre os quais incidiu a retenção pleiteada, apenas alega que o IR foi
retido e recolhido pela empresa SEARA, por meio de Per/Dcomp,
conforme cópia anexada e declaração da referida empresa confirmando
que tal retenção compõe o seu recolhimento total no valor de R$
132.775,54;
(ii)
as retenções sob o código 3426 referem-se a aplicações financeiras de
renda fixa, prevendo hipóteses de incidência além das aplicações usuais
administradas por instituições financeiras. Portanto, a retenção realizada
no referido código pode ser decorrente tanto de aplicações em instituições
financeiras quanto de operações de mútuo;
(iii)
o beneficiário é a pessoa jurídica que recebeu os rendimentos. Quando a
transação se der entre duas pessoas jurídicas, a responsabilidade pela
retenção segue a regra geral, atribuída a quem efetuar o pagamento dos
rendimentos (mutuária), devendo, ainda, entregar a DIRF, sendo
beneficiária a mutuante;
(iv)
a Interessada anexou Per/Dcomp transmitida pela fonte pagadora, Seara
Ind. E Com. de Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ no 75.739.086/0001-
78, onde foi compensado débito de IRRF no valor de R$ 132.775,54.
Anexou, ainda, declaração da fonte pagadora de que a retenção de R$
116.575,40, efetuada sobre o pagamento no valor de R$ 582.877,00 à
Interessada, foi quitado por compensação. Portanto, a retenção está
comprovada;
(v)
o direito à dedução do IRRF na apuração do IRPJ decorre do cumprimento
de dois requisitos. O primeiro é a comprovação da retenção do imposto na
fonte. O segundo tem como pressuposto que as correspondentes receitas
integrem a apuração do lucro no respectivo período de apuração, tal como
dispõe o art. 526 do RIR/1999;
(vi)
analisando-se a DIPJ/2012, relativa ao período de 28/04/2011 a
31/12/2011, verifica-se que a Interessado optou pelo Lucro Presumido e
não declarou nenhuma receita financeira no 4o trimestre de 2011 e
tampouco nos trimestres anteriores, pelo contrário, apresentou a ficha 14 A
– Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido zerada;
(vii)
o fato de apenas comprovar ter realizado pagamento/compensação sob o
código 3426 não é suficiente para reconhecer o saldo negativo, pois a
Interessada não comprovou o oferecimento da respectiva receita à
tributação.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

Ano-calendário: 2011
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 29/08/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-022.726, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 72), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 75/79), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
a interpretação conferida pela decisão recorrida deturpa a finalidade da lei
e cria exigência não extraível do artigo 526, do Regulamento do Imposto
de Renda;
(ii)
o direito à dedução surge tão-somente com a comprovação da retenção, o
que a decisão recorrida reconhece ter ocorrido;
(iii)
o fato de não ter sido apurado e declarado receita financeira não lhe retira
o direito à dedução das demais receitas que integram a base de cálculo,
ainda que presumidas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
29/08/2022 (e-fl. 72), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/09/2022 (e-fl.
74), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o Trimestre de 2011 (01.10.2011 a 31.12.2011) no valor de
R$ 116.575,40 (cento e dezesseis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 36), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe de R$
116.575,40 (cento e dezesseis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), “não
restaram confirmadas”. Confira-se:

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“De fato, o interessado anexou Per/Dcomp transmitida pela fonte pagadora,
Seara Ind. E Com. de Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ no 75.739.086/0001-78, onde
foi compensado débito de IRRF no valor de R$ 132.775,54. Anexou, ainda, declaração
da fonte pagadora de que a retenção de R$ 116.575,40, efetuada sobre o pagamento no
valor de R$ 582.877,00 à interessada, foi quitado por compensação. Portanto, a
retenção está comprovada.
Não obstante, o direito à dedução do IRRF na apuração do IRPJ decorre do
cumprimento de dois requisitos. O primeiro é a comprovação da retenção do imposto
na fonte. O segundo tem como pressuposto que as correspondentes receitas integrem
a apuração do lucro no respectivo período de apuração, tal como dispõe o art. 526
do RIR/1999.
[...]
Por outro lado, analisando-se a DIPJ/2012, relativa ao período de 28/04/2011 a
31/12/2011, verifica-se que o interessado optou pelo Lucro Presumido e não declarou
nenhuma receita financeira no 4o trimestre de 2011 e tampouco nos trimestres
anteriores, pelo contrário, apresentou a ficha 14 A – Apuração do Imposto de Renda
sobre o Lucro Presumido zerada.
Destarte, o fato de apenas comprovar ter realizado pagamento/compensação
sob o código 3426 não é suficiente para reconhecer o saldo negativo, pois o
interessado não comprovou o oferecimento da respectiva receita à tributação.”(e-
fls. 67/68, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que ofereceu à tributação
a totalidade dos rendimentos auferidos, conforme expressamente consignado no Acórdão
recorrido: “diante da ausência de documentos que comprovem a operação que deu causa à
retenção e da comprovação do oferecimento das respectivas receitas à tributação, não há como
reconhecer saldo negativo em sede de julgamento”.
Portanto, à luz da decisão recorrida, para fazer jus à dedução dos referidos
valores, a Recorrente deveria fazer prova de que contabilizou os rendimentos no respectivo
período, de forma a oferecê-los à tributação, o que de fato não fez.
Acrescento ainda que, a técnica de antecipação implica que todo o rendimento
seja levado em consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente),
formando-se a base de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do
período para, aí sim, dele ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o
Acórdão recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado na decisão recorrida também
encontra respaldo em precedente desta 2a Turma Extraordinária, no sentido de que “A
dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da
receita que sofreu a retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884.
Sessão de 13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que, “O reconhecimento do
desconto e efetiva quitação do imposto retido (ainda que mediante compensação feita pela fonte
pagadora) já é suficiente para reconhecimento do direito à dedução dos valores retidos em
nome de quem sofreu a retenção, ou seja, da Recorrente”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Da admissibilidade
O sujeito passivo teve ciência do despacho decisório em 23/02/2017 e apresentou
manifestação de inconformidade em 09/03/2017, portanto, é tempestiva, nos termos do
art. 5o e 15 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual regula o processo administrativo fiscal
(PAF) c/c arts. 110 e 119 do Decreto no 7.574, de 2011. Atende, ainda, aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela toma-se conhecimento.
Do mérito
O Despacho Decisório (DD) não confirmou integralmente as parcelas retidas na
fonte, no código 3426, informadas no Per/Dcomp, conforme motivado no documento
intitulado “Per/Dcomp Despacho Decisório – Análise de Crédito”, parte integrante do
DD.
Inicialmente cabe ressaltar que o interessado não apresenta nenhum
esclarecimento sobre os rendimentos sobre os quais incidiu a retenção pleiteada, apenas
alega que o IR foi retido e recolhido pela empresa SEARA, por meio de Per/Dcomp,
conforme cópia anexada e declaração da referida empresa confirmando que tal retenção
compõe o seu recolhimento total no valor de R$ 132.775,54.
Segundo a legislação do imposto de renda1 , as retenções sob o código 3426
referem-se a aplicações financeiras de renda fixa, prevendo hipóteses de incidência além
das aplicações usuais administradas por instituições financeiras. Entre essas hipóteses
estão as operações de mútuo entre pessoas físicas e jurídicas ou entre pessoas jurídicas.

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

Portanto, a retenção realizada no referido código pode ser decorrente tanto de aplicações
em instituições financeiras quanto de operações de mútuo.
Em qualquer caso, o beneficiário é a pessoa jurídica que recebeu os rendimentos.
Quando a transação se der entre duas pessoas jurídicas, a responsabilidade pela retenção
segue a regra geral, atribuída a quem efetuar o pagamento dos rendimentos (mutuária),
devendo, ainda, entregar a DIRF, sendo beneficiária a mutuante.
Neste caso, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999 é o Comprovante
Anual de Retenção na Fonte que demonstra o valor dos tributos retidos, documento este
não anexado aos autos. No entanto, é de se reconhecer que a jurisprudência
administrativa caminhou no sentido de mitigar a exclusividade de tal comprovante
como elemento de prova, nos casos em que não o tenha recebido das fontes pagadoras,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. Nessa linha foi editada a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201- 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Portanto, a questão crucial reside na verificação de quais outros meios de prova
são suficientes para comprovar a retenção na fonte pleiteada.
Analisando-se os precedentes da referida súmula, fica evidente que os
documentos aceitos como forma alternativa de prova decorrem da anexação de robusto
conjunto probatório formado por recibos ou declarações de terceiros, aviso de
pagamento de valor líquido fornecido por instituição bancária ou fonte pagadora, além
de extratos bancários com a indicação do recebimento líquido da receita,
acompanhados, ainda, dos registros contábeis e da respectiva documentação de suporte.
De fato, o interessado anexou Per/Dcomp transmitida pela fonte pagadora, Seara
Ind. E Com. de Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ no 75.739.086/0001-78, onde foi
compensado débito de IRRF no valor de R$ 132.775,54. Anexou, ainda, declaração da
fonte pagadora de que a retenção de R$ 116.575,40, efetuada sobre o pagamento no
valor de R$ 582.877,00 à interessada, foi quitado por compensação. Portanto, a retenção
está comprovada.
Não obstante, o direito à dedução do IRRF na apuração do IRPJ decorre do
cumprimento de dois requisitos. O primeiro é a comprovação da retenção do imposto na
fonte. O segundo tem como pressuposto que as correspondentes receitas integrem a
apuração do lucro no respectivo período de apuração, tal como dispõe o art. 526 do
RIR/1999.
Sobre a apuração do imposto de renda, assim dispõe o Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999, Decreto 3.000, de 1999):
Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

(...)
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte
sobre as receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a
título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995,
art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja
superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar
relativo aos períodos de apuração subseqüentes.
Pois bem, dos artigos reproduzidos acima, extrai-se que a regra para apuração do
imposto de renda é por períodos trimestrais, e que a dedução do imposto de renda na
fonte é cabível em relação às receitas computadas na determinação do lucro.
Por outro lado, analisando-se a DIPJ/2012, relativa ao período de 28/04/2011 a
31/12/2011, verifica-se que o interessado optou pelo Lucro Presumido e não declarou
nenhuma receita financeira no 4o trimestre de 2011 e tampouco nos trimestres
anteriores, pelo contrário, apresentou a ficha 14 A – Apuração do Imposto de Renda
sobre o Lucro Presumido zerada.
Destarte, o fato de apenas comprovar ter realizado pagamento/compensação sob
o código 3426 não é suficiente para reconhecer o saldo negativo, pois o interessado não
comprovou o oferecimento da respectiva receita à tributação.
O interessado sequer afirma ter efetuado operações de mútuo e nada comenta
sobre a natureza das operações que geraram tal retenção. Tampouco traz ao processo
qualquer documentação que comprove as operações realizadas. Dessa forma, não cabe à
Autoridade Julgadora realizar nenhuma inferência sobre o caso concreto, já que o ônus
da prova em autos decorrentes de compensação realizada em Dcomp é do seu autor, a
quem cabe demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, por meio da
apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 170 do CTN c/c art.
373 do Código Processual Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Administrativo
Fiscal.
Ainda neste ponto, destaca-se que de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972,
art. 16, III, a contestação deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamento, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. No entanto, no
caso concreto, além de não apresentar as razões de fato e de direito relacionadas com a
operação que gerou a incidência do IRRF, tampouco apresenta os documentos de
suporte dessa operação, restringindo a comprovar a quitação do tributo pela fonte
pagadora.
Assim, diante da ausência de documentos que comprovem a operação que deu
causa à retenção e da comprovação do oferecimento das respectivas receitas à
tributação, não há como reconhecer saldo negativo em sede de julgamento.
Da Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.”
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900442/2017-67

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)8 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 98
DF CARF MF
Original